Tribunal: TJDFT
Processo: 0727727-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Número do processo: 0727727-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO em favor de JANAINA MARIA ROCHA (ré) em face da decisão (id. 13297879) proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, no Processo no 2017.15.1.004571-4, que não conheceu do pedido de reconsideração da oitiva dos informantes A.R.B. e A.R.B. e condicionou a substituição das roupas da paciente/ré durante a sessão plenária à anuência da escolta. Em suas razões (id. 13297518) o impetrante suscita preliminar de incompetência da 3a Turma Criminal deste Tribunal pela anterior impetração de habeas corpus distribuído à 1a Turma Criminal. Afirma que houve violação ao seu direito de defesa pela impossibilidade de substituição das vestimentas penitenciárias pelas suas próprias, além de ter permanecido com o uso das algemas durante toda a sessão plenária, apesar de ser considerada de baixa periculosidade. Ao final, requer, liminarmente, a soltura da paciente para aguardar o julgamento em liberdade. No mérito, requer a decretação de nulidade de todos os recursos e atos judiciais praticados pela 3a Turma Criminal, ante sua incompetência. Superada a anulação, requer a anulação a sessão plenária para que a paciente possa ser submetida a julgamento com suas vestimentas próprias e sem algemas. Com o acolhimento das preliminares, requer a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Inicialmente, analiso a preliminar de incompetência. O artigo 81, do Regimento Interno deste Tribunal, ao prever as regras para fixação da competência assim prevê: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Pela certidão de id. 13300297, é possível verificar que anteriormente foram impetrados três habeas corpus e um Recurso em Sentido Estrito, todos relativos à Ação Criminal n° 2017.15.1.004571-4. Como disposto no referido artigo 81, a competência é firmada pela interposição do primeiro recurso ou pelo ajuizamento da primeira ação originária, no caso, a competência da 3a Turma Criminal foi determinada com a impetração do habeas corpus n° 0714430-51, distribuído a esta Turma, sob a relatoria do Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Com isso, ainda que o habeas corpus n° 0715015-06 tenha sido distribuído à 1a Turma Criminal, a competência desta 3a Turma já estava pré-estabelecida, não havendo que se falar em nulidade. Dessa forma, REJEITO a preliminar de incompetência. O impetrante, nas razões do presente habeas corpus, busca a nulidade da sessão plenária realizada no processo de origem, sob a alegação de que a paciente/ré foi impedida de substituir as vestimentas penitenciárias pelas suas próprias roupas, bem como por ter permanecido com o uso de algemas durante toda a sessão. Ora, o habeas corpus, remédio constitucionalmente previsto para assegurar o direito de ir e vir do paciente, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, exceto no caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, já entendeu esta Turma: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. NULIDADE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I - A ação constitucional de habeas corpus não deve ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar sentença ainda não transitada em julgado, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, a princípio, não se verifica. II - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando, a gravidade dos delitos, aliada à sua reincidência evidencia a necessidade do decreto de segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. III - Ordem admitida em parte e, nesta denegada. (Acórdão 1216019, 07234093120198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, eventuais nulidades ocorridas durante a sessão plenária devem ser arguidas no momento processual adequado, qual seja, a Apelação Criminal. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. INTIME-SE. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 18:07:59. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator